Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-13.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001025-13.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO. EDITAL 001/2013. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CANDIDATA APROVADA NA 4ª COLOCAÇÃO. ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO PELO EDITAL. MERA EXPECTATIVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALEGADA PRETERIÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA
. INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DIANTE DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8001025-13.2019.8.05.0039
,

oriundos da Comarca de Camaçari, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Apela
da
ANDREA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao
recurso